Tribunal: STF
Processo: RE 1577976
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5), cuja ementa segue transcrita:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. RÁDIO COMUNITÁRIA. ART. 183, DA LEI N° 9.472/97. BAIXA FREQUÊNCIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL. HABITUALIDADE NA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA PROVADAS. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE PROBIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA DO DIREITO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PENA DE MULTA MODIFICADA PARA O MONTATE DE DEZ MIL REAIS PREVISTA NA LEI DE TELECOMUNICAÇÕES. APELAÇÃO DO RÉU IMPROVIDA. APELAÇÃO DO MPF PROVIDA. 



    1. Apelações do MPF e do Réu em face da sentença que o condenou à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de detenção e à pena de multa de 60 (sessenta) dias-multa, cada um deles no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito previsto no art. 183, da Lei n° 9.472/97, por ter ele, no dia 16/10/2014, desenvolvido clandestinamente atividade de telecomunicações, consistente na exploração de rádio comunitária sonora. 



    2. Apelação do Réu que requer a absolvição pela atipicidade da conduta alegando erro de proibição, aplicação do Principio da adequação ou da Intervenção Mínima do Direito e a redução da pena de multa ao mínimo legal de 10 (dez) dias. Recurso Ministerial que se restringe ao pedido de aplicação da pena de multa no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), como previsto no artigo 183, da Lei n° 9.472/97. 



    3. Instalação e funcionamento de rádio comunitária de baixa potência de transmissão, sem a autorização do Ministério das Comunicações. A ausência de fins lucrativos e a baixa potência não dispensam as rádios comunitárias da autorização para funcionamento, nos termos da Lei n° 9.612/98. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. 



    4. Impossibilidade de absolvição por erro de proibição. Embora o Apelante alegue o desconhecer a exigência de autorização da ANATEL para funcionamento da rádio comunitária, informou-se sobre o cuidado que deveria ter em comprar um equipamento de cerca de 25w, sendo este um indicativo de que sabia da necessidade de o transmissor ser de baixa potência a fim da rádio se enquadrar no conceito de comunitária, além de não se mostrar razoável que ele não possuísse a devida consciência da antijuridicidade de sua conduta ao operar uma estação de rádio sem a mínima observância às normas legais, à margem da autorização da ANATEL. 



    5. lnaplicabilidade do Princípio da adequação Social ou da intervenção mínima do Direito ao delito previsto no art. 183 da Lei n° 9.472/97, pois o desenvolvimento clandestino de atividades de telecomunicação constitui crime formal, de perigo abstrato, que tem como bem jurídico tutelado a segurança dos meios de comunicação, devendo ser ressaltado que a criminalização da conduta decorreu do fato de que a atuação dos demais ramos do Direito se revelaram insuficientes para proteger o serviço nacional de telecomunicações, de forma que foi necessária a criminalização da conduta, havendo pois, razões para a intervenção penal, devendo ser ressaltado que, em casos como o presente, sequer o Princípio da Insignificância pode ser aplicado. Precedentes do egrégio STJ. 



    6. Manutenção da pena privativa de liberdade, fixada no mínimo legal de 02 (dois) anos de detenção e substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e ao pagamento de uma pena pecuniária no valor mensal de R$ 50,00 (cinquenta reais) durante todo o período de cumprimento da pena, na forma a ser fixada pelo Juízo das Execuções Penais. 



    7. Pena de multa reformada para que seja aplicada no mínimo legal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme disposto no art. 183, da Lei n° 9.742/97. Impossibilidade de redução e/ou alteração de seu montante por ausência de previsão legal. Apelação Criminal do Réu improvida. Apelação do MPF provida para fixar a pena de multa em 10.000,00 (dez mil reais), conforme disposto no art. 183, da Lei n° 9.742/97. (Documento 29).



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 5°, XLVI, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim analisou a controvérsia: 



    Mantenho a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de detenção, bem como a sua substituição por penas restritivas de direitos consistentes na prestação de serviços à comunidade e ao pagamento de uma pena pecuniária no valor mensal de R$ 50,00 (cinquenta reais) durante todo o período da pena, na forma a ser fixada pelo Juízo das Execuções Penais. 



    Assiste razão ao MPF quanto à necessidade de reforma do valor fixado a título de pena de multa, que, no caso, foi fixado em 60 (sessenta) dias multa, cada um deles no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. 



    A pena de multa deve ser aplicada no mínimo legal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme disposto no art. 183, da Lei n° 9.742/97, sem possibilidade de redução e/ou alteração de seu montante por ausência de previsão legal. 



    Ressalte-se que a indicação do valor da multa para o delito decorreu da discricionariedade do legislador pátrio, que fixou a dita condenação, não havendo que se falar em violação ao princípio da individualização da pena, tampouco em possibilidade de alteração pelo Magistrado. 



    Além disso, note-se que, por ser norma especial, o art. 183 da Lei n.° 9.472/97 deve prevalecer sobre o art. 49 do CPB. Em face do exposto, nego provimento à Apelação do Réu e dou provimento à Apelação do Ministério Público Federal apenas para fixar a pena de multa no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do previsto no art. 183, da Lei n° 9.472/97. (p. 7 do documento 29).



    Observo que, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei 9.472/1997), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PROCESSO PENAL. EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. ART. 183 DA LEI N. 9.472/1997. NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS: PRECEDENTES. MULTA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR O PODER LEGISLATIVO NA QUANTIFICAÇÃO DA PENA: PRECEDENTES. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL APÓS SENTENÇA E ACÓRDÃO CONDENATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO: INVIABILIDADE. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RE 1416830 AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje 31/5/2023). 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 183 DA LEI 9.472/97. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 



    2. Agravo interno desprovido. (ARE 1339628 AgR/PI, Rel. Min. Luiz Fux , Tribunal Pleno, Dje 28/10/2021).



    Ademais, o Supremo Tribunal firmou o entendimento de que o Poder Judiciário não pode substituir o Poder Legislativo na definição das sanções penais, por se tratar de matéria de política criminal, especialmente quando a alegação se fundamenta na ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Confiram-se os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PROCESSO PENAL. EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. ART. 183 DA LEI N. 9.472/1997. NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS: PRECEDENTES. MULTA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR O PODER LEGISLATIVO NA QUANTIFICAÇÃO DA PENA: PRECEDENTES. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL APÓS SENTENÇA E ACÓRDÃO CONDENATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO: INVIABILIDADE. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RE 1.416.830 AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 31/5/2023). 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. LEI 11.343/2006. PENA DE MULTA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Este Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência cristalizada no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, com base nos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, interferir na atividade legiferante, constitucionalmente atribuída ao Poder Legislativo, notadamente no que se refere ao quantum da sanção penal prevista no preceito secundário dos delitos, tendo em vista tratar-se de matéria de política criminal. Tal proceder, por parte do Estado-Juiz, incorreria em nítida violação ao princípio da separação dos poderes. 



    2. No que toca ao argumento trazido na peça regimental, no sentido de que os precedentes utilizados na decisão monocrática são inidôneos para o presente caso, porquanto tratam de crimes cometidos contra o patrimônio, ao passo que, aqui, a controvérsia diz respeito ao delito de tráfico de drogas, melhor sorte não assiste ao agravante. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido (ARE 1.305.785 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/6/2021). 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. PENA DE MULTA. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR O PODER LEGISLATIVO NA QUANTIFICAÇÃO DA PENA. PRECEDENTES. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS (RE 1.347.158 ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 25/3/2022).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).  



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator